Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA.
I.- CASO EM EXAME
1.- Trata-se de conflito de competência entre o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (suscitante) e o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (suscitado), em razão de alegada conexão entre ações que buscam o pagamento de comissão de corretagem decorrente da alienação de frações ideais de imóvel em lote urbano.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Discute-se se há conexão ou continência entre as ações, o que justificaria a reunião dos processos para decisão conjunta, conforme previsto nos arts. 55 a 58 do CPC.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- Conexão e continência são fenômenos processuais que atuam para unificar processos e evitar decisões contraditórias. A conexão ocorre quando as ações têm o mesmo objeto ou causa de pedir, enquanto a continência se dá quando uma das ações possui objeto mais amplo, abrangendo o objeto das demais.
4.- No caso em tela, cada ação refere-se à intermediação de negócios jurídicos distintos, envolvendo frações ideais diferentes do imóvel, alienantes distintos e valores de corretagem diversos. Ainda, algumas das ações contam com confissão de dívida, enquanto outras não, o que demandará dilação probatória.
5.- Assim, verifica-se que não há conexão ou continência entre os feitos, visto que os elementos de cada ação são distintos, não sendo necessário reunir os processos para evitar decisões conflitantes.
IV.- DISPOSITIVO
6.- Conflito de competência conhecido e provido para firmar a competência do juízo da 25a Vara Cível de Brasília.